Tribunal: TJDFT
Processo: 0044435-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. DECIÕES INTERLOCUTÓRIAS. PERÍCIA. VALOR. ADIANTAMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO. DANO. NEXO CAUSAL. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOÁVEL. CORREÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. TEMA 905 STJ E 810 DO STF. PENSIONAMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS AUTORES NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no Enunciado de Súmula 232 que “a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”.
1.1. Além disso, o próprio Distrito Federal requereu a realização da prova pericial, sendo responsável pelo adiantamento dos honorários nos termos do artigo 91, §1o do Código de Processo Civil.
2. A Portaria Conjunta no 101/2016 desta Casa regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para parte que seja beneficiária da gratuidade de justiça, sendo aplicáveis apenas às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação esta que não contempla o Distrito Federal.
3. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
4. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
4.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista que a ruptura do útero da genitora e a morte do feto dias após o nascimento. Além disso, comprovado o nexo causal, tendo em vista que a perícia médica concluiu que apesar dos exames indicarem sofrimento fetal, a equipe médica insistiu em procedimentos não recomendados pelo Ministério da Saúde.
5. Comprovados o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6.1. Na situação que se descortina, o valor deve ser mantido considerando a gravidade da situação que se discute.
7. No julgamento do Recurso Extraordinário no. 870947/SE (Tema 810), o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA-E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11960/09.
8. “As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
9. Nos termos dos artigos 948, II e 950 do Código Civil, é devida a indenização seja caracterizada como prestação de alimentos, seja como pensão quando o ofendido não puder exercer seu ofício ou profissão. Nesse passo, imprescindível a demonstração de dependência econômica, considerando que se discute o falecimento de um recém-nascido, não é possível a condenação do réu ao pagamento de pensão.
10. Recurso dos autores conhecido e não provido. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.